Tribunal: TJDFT
Processo: 0702403-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA. TEMA 585. RECURSO REPETITIVO. STJ. APLICABILIDADE. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 585 em sede de recurso repetitivo, determina ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.).
2. Sendo a pena corporal superior a quatro anos e o réu reincidente, correto o regime inicial fechado.
3. Recurso conhecido e desprovido.